Tribunal: TJMT
Processo: 1008467-36.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008467-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), JOAO PEDRO DA SILVA - CPF: 030.394.399-87 (AGRAVADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), FABIA SIGNORETTI TAVARES - CPF: 070.603.256-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 1ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 2ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE Nº 1008467-36.2021.8.11.0000 - CLASSE: 202 - CNJ – COMARCA DE VARZEA GRANDE

AGRAVANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO(S):

JOÃO PEDRO DA SILVA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO – MÉRITO - DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DÍVIDA PRETÉRITA APURADA MEDIANTE REVISÃO DE FATURAMENTO POR SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – VEDAÇÃO ENQUANTO PENDER A DISCUSSÃO SOBRE O DÉBITO - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciado nos autos que o agravo de instrumento foi interposto dentro do prazo previsto no art. 1.015 do CPC/15, não há falar em intempestividade.

Tendo sido questionada a dívida judicialmente, é cabível a manutenção do fornecimento de energia elétrica, eis que essencial e indispensável, até decisão definitiva da lide, mormente quando ofertada caução de bem imóvel em garantia da dívida discutida nos autos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (Relatora)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
contra decisão proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº 1000842-10.2021.8.11.0045
ajuizada por
JOÃO PEDRO DA SILVA
, que
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora nº 6/2618143-8 e inserção do requerente nos órgãos de proteção ao crédito e que proceda à imediata religação, caso já tenha suspendido o fornecimento, a partir da citação, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 200,00; até o limite de R$ 10.000,00.

Alega a recorrente que a decisão que antecipou os efeitos da tutela incorreu em julgamento
ultra petita
, pois deixou de limitar seus efeitos aos débitos discutidos na demanda, conferindo efetivamente ao autor o direito de seguir consumindo energia elétrica indefinidamente não importando por quanto tempo perdure a inadimplência.

Aduz que após realização de inspeção de rotina, a agravante constatou na unidade consumidora do agravado uma adulteração clandestina, impedindo a aferição da efetiva quantidade de KWh consumidos, resultando no faturamento a menor do consumo e ensejando valores a recuperar.

Assevera que a Carta ao Cliente foi entregue ao agravado, onde atesta que a concessionária prestou todas as informações de maneira clara, bem como o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, conforme o art. 133 da Resolução nº 414 da ANEEL, que traz todos os requisitos necessários para que a cobrança referente à recuperação de consumo seja regular e legal.

Ao final, requer a concessão
da tutela de urgência a fim de
que seja reformada
in totum
a r. decisão agravada ou, ao menos, restringir os efeitos da antecipação da tutela aos débitos objetos da demanda.

A liminar postulada foi indeferida (ID 88503961).

A parte requerida opôs embargos de declaração no ID 89895964, alegando omissões e obscuridades no
decisum
.

Informações prestadas (ID
62889534
).

Contraminuta (ID 91048978), suscintando a intempestividade do recurso e, no mérito, o desprovimento do agravo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

O agravado, ao apresentar a contraminuta no ID 91048978, suscita a presente preliminar de intempestividade do agravo de instrumento, sob o argumento de que a agravante/requerida tomou conhecimento inequívoco da existência da ação e da liminar deferida quando colacionou a procuração nos autos, com poderes especiais, em 18/04/2021 (ID 91048979), sendo que o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento passou a fluir normalmente a partir desta data.

Destaca que a agravante interpôs o presente recurso, fazendo crer que o prazo para interpor o agravo de instrumento passaria a fluir tão somente a partir da data de audiência realizada em 27/04/2021 (ID 91048980), onde teria comparecido aos autos.

Relata que o agravo enfrenta a decisão liminar concedida em
01/03/2021
, cuja citação da agravante ocorreu com a juntada da procuração aos autos (18/04/2021) e não com o comparecimento na audiência realizada em
27/
04/2021
, assim, o prazo para agravar de tal decisão seria em
07
/05/2021
e não
18/05/2021
, data do protocolo do agravo de instrumento.

Diante disso, requer o não conhecimento do agravo de instrumento, pois o recurso foi interposto fora do prazo legal, sendo evidente a intempestividade.

Contudo, verifica-se dos autos que a juntada da procuração em 18/04/2021 não deu à agravante ciência dos termos do processo, mas sim o seu comparecimento em audiência no dia 27/04/2021.

Portanto, como o recurso foi protocolado na data de 18/05/2021, não há falar em intempestividade (ID 87420960)

.

Posto isso,
rejeito a preliminar
arguida.-

V O T O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o autor
JOÃO PEDRO DA SILVA
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº 1000842-10.2021.8.11.0045
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
aduzindo que a Unidade Consumidora n. 6/2618143 - 8, de titularidade do autor, está instalada para o fornecimento de energia ao projeto de piscicultura (recria e engorda de peixes), bem como ao bombeamento de água, sendo essencial o fornecimento de energia.

Narrou que a requerida, em inspeção realizada em agosto de 2020, cobrou, a título de recuperação de consumo, o valor de R$ 261.835,43 (duzentos e sessenta e um mil e oitenta e cinco reais e quarenta e três centavos), sendo lançado R$ 54.802,80 (valor proporcional a 90 dias) em uma fatura e R$ 207.032,63 (valor proporcional a 340 dias) em outra fatura, ambas com vencimento em 21/12/2020.

Alegou que a vistoria realizada não esclareceu ao autor, de forma clara e precisa, os critérios utilizados para a recuperação de consumo.

Assim, ajuizou a presente ação, ofertando como caução o bem imóvel “
Lote urbano n. 01 U, da quadra 2 3, situado no Loteamento Cidade Gaspar do Norte, Distrito de Primavera, no Município de Sorriso/MT, com 10.000,00 m2 (dez mil metros
,
quadrados), matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT sob o n. 31.764”,
postulando para que a requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia em relação ao débito discutido nos autos, bem como se abstenha de inscrever o nome do autor nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Alethea Assunção Santos,
deferiu os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela, conforme relatado.

Inconformada, recorre a requerida.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se encontra escorreita a decisão singular, sopesando a fundamentação do magistrado com as razões colacionadas.

In casu
, verifica-se que em 01/10/2020, o autor/agravado recebeu em sua residência notificação da agravante alegando que, mediante inspeção de seus técnicos em 20/08/2020, houve a apuração de anormalidade em sua instalação elétrica de sua unidade consumidora.

Em razão disso, foi emitida fatura no valor de R$ 261.835,43, para pagamento em duas parcelas nos valores de R$ 54.802,80, com vencimento em 21/12/2020 e R$ 207.032,63, com vencimento em 21/12/2020, referente à recuperação de consumo.

Com efeito, observa-se que a cobrança de vultosos valores diz respeito à revisão do faturamento oriundo de suposta irregularidade no medidor do agravado, o qual assegura não ter conhecimento acerca dos parâmetros utilizados pela agravante para a apuração da aludida quantia.

Além disso, verifica-se que a magistrada singular acolheu a caução do bem imóvel ofertado em garantia da dívida discutida nos autos, nomeando o requerente/agravado como fiel depositário.

Desse modo, como o fornecimento de energia elétrica é essencial, cabível a manutenção do serviço, em sede de antecipação de tutela, não sendo lícito à agravante coagir o consumidor ao pagamento de valores vultosos e controversos, pois, para tanto, possui meios idôneos de cobrança.

É certo que somente uma análise mais profunda dos documentos, poderá solucionar a controvérsia trazida ao debate, o que será possível durante a instrução processual, com pleno exercício do direito ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório, a fim de se obter uma justa prestação jurisdicional.

Por fim, no que diz respeito à alegação de decisão
ultra petita
, sem razão a agravante, uma vez que a magistrada singular deferiu o pedido de tutela a fim de determinar que a requerida se abstenha em suspender o fornecimento de energia elétrica em relação ao débito discutido nos autos, conforme postulado pela parte agravada em sua inicial.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

No mais, julgo prejudicado os embargos de declaração de ID 89895964, em razão do julgamento do presente agravo de instrumento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021